Tribunal: STF
Processo: AI 99030
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-04
Data de publicação: 1984-09-04

Ementa:
PRECATÓRIA. SEU DEFERIMENTO PARA SER CUMPRIDA ANTES DA DATA DESIGNADA PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. FALTA DE PROVIDÊNCIAS DA PARTE, QUE, INCLUSIVE, DEIXOU DE PAGAR AS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. LEGALIDADE DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.